Tribunal: TJDFT
Processo: 0743824-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743824-84.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA, BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 58200180) interposto por BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA e BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA. contra a decisão proferida por esta Relatoria, na qual deu-se provimento à apelação do DISTRITO FEDERAL para arbitrar os honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil, obedecendo as faixas, com fixação no mínimo legal (ID 57067726). Inconformadas, as recorrentes alegam preclusão e coisa julgada da discussão sobre a verba honorária, diante da ausência de recurso interposto pelo Distrito Federal. Defendem a correta fixação da verba honorária arbitrada na sentença, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, subsidiariamente, buscam, como base de cálculo dos honorários, o valor pago do débito com os benefícios do REFIS-DF 2020 (R$ 1.847.613,56 - um milhão, oitocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e seis centavos), que corresponde ao proveito econômico alcançado pelo Distrito Federal no feito. A parte agravada apresenta as razões de contrariedade (ID 60315575), postulando o desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Decido. Conheço do agravo interno, presentes os requisitos legais. Na decisão que proveu o recurso, assim me pronunciei (ID 57067726): O caso é de improcedência dos embargos à execução fiscal e condenação da embargante ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos moldes determinados pelo art. 85, § 8o e 2°, do CPC. A controvérsia gira unicamente em torno da fixação de honorários advocatícios. Não controvertem as partes a respeito do valor cobrado na execução fiscal: R$ 7.641.552,99 (sete milhões, seiscentos e quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos). Os honorários de sucumbência são fixados de acordo com o art. 85, § 3o, do CPC, uma vez que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1.076/STJ, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da causa for elevado. Naquela oportunidade, foram estabelecidas duas teses sobre o assunto, a saber: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Diante de aludido precedente qualificado, a controvérsia entre as partes deve ser dirimida sob a ótica da tese lançada pela Corte Superior. Decerto, não se pode afirmar que o benefício econômico pretendido, na presente demanda, seja inestimável ou irrisório. Afigura-se impróprio o arbitramento de honorários patronais mediante apreciação equitativa, como consta no decisório guerreado. Em consonância com a norma processual e o precedente qualificado atinentes à matéria em debate, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios com base no valor da causa (R$ 7.641.552,99 (sete milhões, seiscentos e quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), ainda que se repute elevada tal quantia. Nesse sentido, confiram-se excertos de julgados recentes desta egrégia Corte de Justiça: A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 não dá margem de discricionariedade ao julgador para fixar os honorários sucumbenciais com base na equidade, quando o valor da causa for elevado. (Acórdão 1826149, 07340665820218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entendimento firmado quando da apreciação do Tema no 1.076 dos recursos repetitivos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça - STJ - concluiu, por maioria, pela inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O caso dos autos não se apresenta como situação excepcional apta a justificar a interpretação extensiva do § 8o do art. 85 do CPC, para admitir o arbitramento de honorários advocatícios pelo critério equitativo. É de direito o cálculo da verba honorária com base no valor atribuído à causa, como forma a remunerar de maneira eficaz e justa o trabalho desempenhado pelos causídicos. (Acórdão 1823888, 07083826320238070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que a querela submetida a este Poder Judiciário, ante a mensurabilidade de sua grandeza, não se coaduna com as hipóteses extraordinárias elencadas pelo legislador no art. 85, § 8o, do Diploma Processual, merecendo avaliação condizente com sua natureza e importância, conforme a regra insculpida nos preceptivos acima reproduzidos. Com essas considerações, amparado no art. 932, V, b, do CPC, dou provimento ao apelo para arbitrar os honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso III, do CPC, obedecendo as faixas, com fixação no mínimo legal. Deixo de proceder à majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC, em decorrência do provimento do apelo do DISTRITO FEDERAL. Intimem-se. A questão da preclusão temporal e formação da coisa julgada material, em relação à ilegal fixação dos honorários de sucumbência pelo Juízo de 1a Instância não merece prosperar. Há previsão expressa no art. 85, § 3o, do CPC quanto à regra de fixação dos honorários sucumbenciais quando a Fazenda Pública é parte na relação processual. Ademais, o art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC estabelece as hipóteses em que admitida a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, bem como o parâmetro quantitativo a ser observado pelo Juízo, de modo que, o arbitramento do valor de honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) considerando o valor da causa de R$ 7.641.552,99 (sete milhões, seiscentos e quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos) é irrisório e desproporcional. A sentença que arbitrou os honorários advocatícios em prol do ora agravado (ID 55316391) foi desafiada por embargos declaratórios opostos pelas ora agravantes (ID 55316394), ensejando a interrupção do prazo para oferecimento de apelação pelo Distrito Federal, nos precisos termos do art. 1.026 do CPC: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso Ressalte-se que não houve expresso pronunciamento a respeito do mérito dos embargos de declaração, ocorrendo petição de sua desistência pelas ora agravantes, que foi aceita pelo Distrito Federal. Ora, em se tratando de desistência de recurso em virtude de imposição legal – requisito para homologação do parcelamento especial – o acolhimento do pedido deve estar necessariamente associado a todas as condições legais impostas para o acolhimento do benefício fiscal e isso inclui o pagamento da verba honorária. Assim, ressai evidente não ter se concretizado nenhuma hipótese de preclusão processual em relação ao recurso de apelação proposto pelo DF, e muito menos ocorreu a coisa julgada em relação à questão de ordem pública pertinente aos honorários sucumbenciais, dado que os embargos de declaração opostos pelas agravantes ensejaram a interrupção do prazo recursal, de modo que o seu início apenas ocorreu a partir da intimação da decisão que rejeitou os segundos declaratórios das recorrentes. Em relação aos parâmetros legais para fixação de honorários advocatícios, correta a decisão agravada ao aplicar o teor do Tema 1076 do STJ, que fixou os honorários sucumbenciais em atenção à regra do art. 85, § 3o, do CPC, definindo o percentual mínimo de cada faixa de valor. Subsidiariamente, as recorrentes buscam, como base de cálculo dos honorários, o valor pago do débito com os benefícios do REFIS-DF 2020 (R$ 1.847.613,56 - um milhão, oitocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e seis centavos), que corresponde ao proveito econômico alcançado pelo Distrito Federal no feito. Relembre-se que somente na ausência de condenação e quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido é que o valor da causa serve de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios. A ordem decrescente de preferência está disposta no Código de Processo Civil para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. (v.cf. REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção). Na espécie, as agravantes noticiaram o parcelamento do débito, via REFIS/DF, destacando a quitação integral de todas as parcelas, conforme a última guia de pagamento anexada aos autos, com valor de R$ 1.847.613,56 (um milhão, oitocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e seis centavos) (IDs 55316403 e 55316404). Nesse quadro, os honorários de sucumbência, ao aderir as contribuintes ao REFIS, devem ser calculados com base no débito consolidado incluído no parcelamento relacionado à execução judicial correspondente. Destaque-se que o valor recebido por meio do parcelamento representa o proveito econômico obtido pelo exequente, pois a importância adimplida no programa é que redundou na extinção do processo de execução. Saliento, por oportuno, que a adesão ao REFIS/DF 2020, em quaisquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas, fica condicionada ao devedor arcar com o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, conforme art. 5o, inc. II, da Lei Complementar n. 996/2021. Logo, o valor do parcelamento consolidado e pago administrativamente deve ser a base da verba sucumbencial. Sobre o assunto, esta Casa de Justiça já decidiu: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. REFIS. PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§2o E 3o, DO CPC. RESP No 1850512/SP (TEMA 1076). PARÂMETROS. VALOR DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU DO PROVEITO ECONÔMICO MESMO QUE ELEVADOS. 1. O STJ firmou entendimento no REsp no 1850512/SP (Tema 1076), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fato de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados não autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, devendo ser aplicados os percentuais constantes do art. 85, §§2o e 3o, do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. 2. Tendo em vista que o apelante reconheceu a dívida e realizou o seu pagamento mediante adesão ao REFIS/DF 2020, no valor de R$ 34.580,27, à luz do disposto no art. 85, §§2o e 3o, do CPC, bem como do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1076, os honorários sucumbenciais devem ser fixados no importe correspondente ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, consubstanciado na quantia supracitada. 3. Apelação provida. (Acórdão 1664176, 00614330820118070015, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA. ADESÃO AO PROGRAMA REFIS. QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. EQUIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA 1.076 PELO STJ. ARBITRAMENTO PELO ARTIGO 85, §§2o e 3o DO CPC. RECURSO DA PARTE EXECUTADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. A impossibilidade de condenação do devedor fiscal em honorários advocatícios, nos casos em que adere ao programa de REFIS, limita-se às hipóteses em que o encargo é incluído no débito parcelado, por força da lei que regulamenta o financiamento. 2. Para se afastar a condenação em honorários advocatícios, com base na alegação de bis in idem, fazia-se necessário que a parte apelante/executada tivesse demonstrado que, no contrato de parcelamento do débito, fora incluída as verbas relativas aos honorários, exonerando-a da obrigação, o que não restou observado pela parte recorrente, conforme determina o art. 373, II do CPC. 2.1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão da adesão ao programa de recuperação fiscal, deve ser condicionado à existência de disposição expressa na lei que institui o benefício fiscal. Precedente. 3. Inexiste duplicidade de cobrança de honorários se não demonstrada a incidência do encargo na negociação havida na via administrativa. 4. Acerca da aplicação da equidade para fins de arbitramento de honorários sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), de acordo com o Tema 1.076 dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide- os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 4.1. No caso tratado nos autos não há a presença de tais requisitos, motivo pelo qual os honorários devem ser fixados pelos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §§ 2o e 3o do CPC. 5. Recurso da parte executada conhecido e não provido. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. (Acórdão 1758724, 00193935820088070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, cabe redimensionar o valor dos honorários advocatícios, em relação aos quais, atento à tese jurídica firmada no Tema 1.076 do STJ e aos parâmetros do art. 85, §§ 3o a 5o, do CPC, faço o arbitramento considerando o valor consolidado do parcelamento administrativo efetuado (ID 55316403). A decisão deve ser modificada, a fim de fixar como base de cálculo dos honorários o valor da quantia paga administrativamente que findou a extinção da execução. Nesse contexto, como o proveito econômico obtido suplanta o inciso I do § 3o do art. 85 do CPC, a aplicação pura e simples de 10% (dez por cento) não atende ao escalonamento do § 5o do art. 85 do CPC. Deveras, figurando a Fazenda Pública como parte, vencida ou vencedora na causa, a norma processual vigente estabelece no art. 85 do CPC que, além de se atentar aos requisitos previstos no § 2o, devem ser observados os percentuais do § 3o, bem como o escalonamento disposto no § 5o. Nesse sentido, deve incidir o percentual mínimo sobre o valor da quantia paga administrativamente, em cada uma das faixas inseridas, nos termos dos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC. Por tais fundamentos, exercendo o juízo de retratação, altero a decisão de ID 57067726 para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-os no percentual mínimo sobre o valor da quantia paga administrativamente (R$ 1.847.613,56 - um milhão, oitocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e seis centavos), em cada uma das faixas inseridas, nos termos dos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador